Tribunal: TCU
Processo: 018.190/2021-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9410/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei 8.443/1992, no 260, 1o e § 5o, do RI/TCU, no art. 7o, II, da Resolução TCU 206/2007, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal o ato de admissão de VALDEMIR DOS SANTOS SILVA, e conceder-lhe registro, e em considerar prejudicado por perda de objeto o exame de mérito dos demais atos de admissão neste processo. 1. Processo TC- Processo 018.190/2021-9 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Carolina Bueno da Silva Franca (XXX.054.562-XX); Antonio Wilson dos Reis Pereira (XXX.784.532-XX); Elielza das Dores Monteiro (XXX.468.702-XX); Ezau Albuquerque Nascimento (XXX.417.652-XX); Fabiana Siqueira Nascimento (XXX.385.952-XX); Iasmim Cabral da Silva Reis (XXX.657.812-XX); Ivanil de Souza Cunha (XXX.292.912-XX); Josielma Ramos do Nascimento (XXX.782.902-XX); Kailane de Jesus Santos (XXX.055.482-XX); Valdemir dos Santos Silva (XXX.932.702-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.